Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018377-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERIVELTON CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 200.401.640-04 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018377-45.2025.8.11.0001.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos:
HERIVELTON CORREIA DE OLIVEIRA e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira e administradora de cartão de crédito por cobranças indevidas decorrentes de transações internacionais fraudulentas, realizadas entre 29/05/2024 e 03/06/2024, no montante de R$ 12.178,63, mantendo a condenação ao estorno do valor, diante da comprovação documental da fraude e da inércia dos réus em solucionar a controvérsia, mesmo após comunicação imediata do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira e da administradora de cartão de crédito em fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias; (ii) estabelecer se o consumidor idoso, que impugnou tempestivamente as transações fraudulentas e comprovou documentalmente o prejuízo, faz jus ao estorno integral dos valores contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e, diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso e da verossimilhança das alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviço decorrentes de fraudes comunicadas e não solucionadas, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Inexistindo comprovação de que as rés adotaram providências efetivas após a comunicação da fraude, resta configurada a falha no serviço e a obrigação de declarar a inexigibilidade dos débitos.

Mantém-se a sentença que declarou a ilegalidade das cobranças e determinou a emissão de nova fatura, afastada a indenização por dano moral em razão de negativação anterior válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço, consubstanciada na inércia das instituições financeiras diante da comunicação de fraude, gera responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e §3o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

O banco reclamado busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 303409865, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para ratificar a tutela de urgência e declarar a ilegalidade das cobranças do valor total de
R$ 12.178,63 (doze mil cento e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)
no cartão de crédito do autor.

Ainda, determinou que os reclamados
emitam nova fatura
com a exclusão dos valores, acrescida de juros de mora e correção monetária sobre o montante efetivamente devido, qual seja,
R$ 1.030,08 (mil e trinta reais e oito centavos)
, desde o vencimento de 03/07/2024, uma vez que não foi efetivada a purgação da mora, tampouco solicitado o depósito em juízo do valor reconhecidamente devido.

Por fim, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a existência de negativação anterior válida.

Em sede recursal, o recorrente alega inexistência de irregularidade na contratação, por meio da utilização do cartão com imposição de senha. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação do reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimados (ID 303409874), os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o reclamante é titular do cartão de crédito Ourocard Visa Gold final 5541, administrado pelo Banco do Brasil S.A. e pela Visa do Brasil. Relata que, na fatura de 16/06/2024, constatou diversas cobranças de compras internacionais realizadas em Abu Dhabi e na Estônia, entre 29/05/2024 e 03/06/2024, bem como compras no Mercado Livre, todas por ele não reconhecidas, totalizando R$ 12.178,63 (doze mil cento e setenta e oito reais e sessenta e três centavos) em transações fraudulentas.

Sustenta que pagava seguro contra esse tipo de fraude, comunicou imediatamente o Banco do Brasil e a Visa, solicitando o estorno. Reiterou o pedido presencialmente em sua agência, sob os protocolos no 154915621 (16/06/2024) e nos 195407484 e 195388293 (24/06/2024) e, diante da inércia dos réus, registrou Boletim de Ocorrência no 2024/733015, em 13/06/2024.

Em contestação, a reclamada Visa do Brasil Empreendimentos LTDA alegou não ter ingerência sobre a emissão de cartões, autorização de transações, faturamento ou ressarcimento de valores, afirmando que a relação contratual do reclamante se dá exclusivamente com a instituição financeira.

O Banco do Brasil, por sua vez, negou responsabilidade, sustentando que as compras foram realizadas voluntariamente pelo autor, que teria fornecido seus dados pessoais, e que a guarda do cartão e da senha é de uso pessoal e intransferível. Argumentou, ainda, que não há obrigação das instituições financeiras de arcar com o prejuízo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia aos demandados comprovar que adotaram as providências necessárias para cancelar os lançamentos contestados pelo autor, após a efetiva comunicação da fraude.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque os reclamados, além de não impugnarem os protocolos nos 154915621, 195407484 e 195388293 apresentados pela parte autora, também deixaram de comprovar, nos autos, as medidas efetivamente adotadas para solucionar a controvérsia. Conforme
alegado pelo autor, pagava seguro contra esse tipo de fraude
; contudo, mesmo diante dessa circunstância,
as instituições recusaram-se a reconhecer a impugnação e mantiveram a cobrança dos débitos indevidos
.

Ressalta
-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 70 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
.
A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016/Jan. 2017, p. 533-558). (Grifei)

Importa ressaltar que o valor alegado de prejuízo suportado, no montante de
R$ 12.178,63 (doze mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)
, não foi impugnado pelos demandados, encontrando-se devidamente demonstrado nas faturas dos meses de junho e julho de 2024 (ID 303409861).

Diante desse contexto, verifica-se que o reclamante comprovou, de forma objetiva e documental, a existência do prejuízo material decorrente da fraude alegada. Por outro lado, os demandados não conseguiram demonstrar a ocorrência de fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau
não
merece reparo.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025